Tribunal: TJDFT
Processo: 0009092-89.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009092-89.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 28039744, os autos foram revistos e o SINDIRETA foi instado a esclarecer sobre possível ocorrência de litispendência/coisa julgada quanto aos substituídos JOSÉ NAZARENO CORCINO DA SILVA e JOSÉ NILTON PEREIRA DE SOUZA. Lado outro, o pedido de desistência à renúncia ao IPCA-E quanto a eles ficou pendente de apreciação. No ID: 28479492, o SINDIRETA juntou os documentos que comprovam o ineditismo da demanda em relação a JOSÉ NAZARENO CORCINO DA SILVA e JOSÉ NILTON PEREIRA DE SOUZA. O DF nada disse sobre os documentos juntados pelo SINDIRETA (ID: 29640689). Da decisão de ID: 28039744, depreende-se que, no ID: 10336384, o processo foi declarado saneado quanto aos substituídos que prosseguem na execução. No ID: 27101438, foi revogada a suspensão do processo (Tema 810/STF). A cópia do acordo firmado entre as partes está acostada no ID: 10336242. Os honorários contratuais foram majorados para o patamar de 20% (ID: 10336384). No ID: 10336264, foram fixados os honorários da execução. Os EE n. 2008.00.2.003871-40 transitaram em julgado (ID: 10336416). No ID: 19640744, o exequente desistiu do pedido de renúncia ao IPCA-E. No ID: 20294068, o ente distrital concordou com a desistência, desde que não tivesse sido homologada. Pois bem. À luz dos documentos colacionados pelo SINDIRETA, resulta confirmado o ineditismo da demanda em face de JOSÉ NAZARENO CORCINO DA SILVA e JOSÉ NILTON PEREIRA DE SOUZA. Declaro o feito saneado em relação a JOSÉ NAZARENO CORCINO DA SILVA e JOSÉ NILTON PEREIRA DE SOUZA. No pedido b de ID: 26619043, o SINDIRETA informou a desistência da renúncia ao IPCA-E (ID: 11477587), em face de JOSÉ NAZARENO CORCINO DA SILVA e JOSÉ NILTON PEREIRA DE SOUZA. A citada renúncia à correção monetária pelo IPCA-E não foi homologada por este juízo; logo defiro a desistência da renúncia em relação a JOSÉ NAZARENO CORCINO DA SILVA e JOSÉ NILTON PEREIRA DE SOUZA. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização de cálculos quanto aos substituídos JOSÉ NAZARENO CORCINO DA SILVA e JOSÉ NILTON PEREIRA DE SOUZA, devendo-se observar o disposto nas cláusulas 6 e 7 da transação firmada entre as partes (ID: 10336242), ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), o destaque dos honorários contratuais no patamar de 20%, autorizado no ID: 10336384, além dos honorários da execução fixados no ID: 10336264, incidentes, inclusive, sobre os créditos dos servidores anuentes. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas de valores, às partes. Brasília, 27 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador